Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701951-67.2024.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DE FATIMA DE CARVALHO SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Vistos e etc. A parte ré/apelada, no ID 68634675 apresenta cálculos e se manifesta informando que teria restado saldo devedor de 2.663,77. Pugna pela homologação deste cálculo. Deflui-se dos autos que se encontra exaurida esta instância recursal, conforme se infere dos Acórdãos n.s 1911841 e 1948557, respectivamente, Ids 63563100 e 67008215. Portanto, eventual homologação de cálculos diz respeito a fase de cumprimento de sentença, a qual se realiza perante a instância de origem. Desse modo, depois de certificado o trânsito em julgado, retornem os autos a il. Juízo quo, com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator